Tribunal: TJMT
Processo: 0001331-38.2016.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001331-38.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELAINE MARIA SCHNEIDER - CPF: 616.421.261-87 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0001-77 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO E PENHORA CC CANCELAMENTO DE ORDEM DE ESCRITURA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ADMITI-SE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA CITRA PETITA – PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL NÃO ANALISADOS - PRELIMINARES ACOLHIDAS – NULIDADE DA SENTENÇA, RETORNO DOS AUTOS PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVA.

Se existe a possibilidade de prova em contrário da presunção da veracidade das declarações do Oficial de Justiça, o julgamento antecipado da lide, se mostra prematuro e cerceou o direito de requerer a produção de prova.

Havendo pedido alternativo (nulidade da avaliação/pedido de nova avaliação), deverão todos ser apreciados na sentença. Não o fazendo, estará, o Juiz decidindo "citra petita", provocando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ELAINE MARIA SCHNEIDER,
contra sentença proferida que julgou improcedente a Ação Anulatória de Adjudicação e Penhora c/c Cancelamento de Ordem de Escritura, proposta pela apelante contra COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA., com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, a teor do artigo 85, §2º., do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais.

Preliminarmente, suscita nulidade da decisão por ausência de fundamentação, de que não houve análise da tese de não preenchimento das formalidades da certidão do Oficial de Justiça, pois, sua “sua assinatura jamais aportou no Mandado de Penhora” e não consta que ela tenha se negado, à época, a apor seu ciente. Também quanto às teses de subavaliação realizada no imóvel, não houve pronunciamento do juízo.

Ainda, almeja o reconhecimento do cerceamento de defesa, eis que no julgamento o juiz julgou antecipadamente o feito, sem instar as partes das provas que pretendiam produzir para comprovar o alegado.

Aduz que “a matéria
sub judice
qual seja, a inexistência de intimação quanto a penhora e avaliação realizada, assim como, quanto a subvalorizarão da alienação do imóvel, dependem, respectivamente, da produção de prova testemunhal e pericial, o que não teve a Apelante a oportunidade de produzir”. (id. 32324481, página 3).

No mérito, defende a ausência de formalidade da certidão do Oficial de Justiça, pois, não consta sua assinatura no mandado e não consta a menção de que ela tenha se negado a apor seu ciente no mandado, em ofensa aos artigos 239, III, 217 §1º., III, 247 e 280, todos do CPC.

Pondera que, nos termos do artigo 842 do CPC, deve haver a intimação do cônjuge alheio à execução, sob pena de invalidade dos atos executórios.

Nestes termos, requer seja declarada a nulidade da certidão de fls. 131, da Ação de Execução, código 27603 e dos demais atos subsequentes.

No tópico: DO ERROR IN JUDICANDO – DA ERRÔNEA SUBAVALIAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, defende que o Oficial de Justiça avaliou o imóvel muito abaixo; que em outra execução o imóvel foi avaliado em R$ 300.000,00 e que não houve “valorização da moeda”, conforme utilizado na dívida. Apresentou duas avaliações, em valores superiores a R$ 550.000,00.

Nestes termos, requer o reconhecimento do erro na avaliação pelo Oficial de Justiça, da necessidade de realização de nova avaliação, realizada por profissional especializado visando constatar o preço real de mercado do imóvel.

Nas contrarrazões (id. 32324491), a empresa apelada explica que não cerceamento de defesa, pois, na inicial a apelante não cita que prova necessitaria realizar; que foi o próprio executado que nomeou o imóvel à penhora. Que constam três assinaturas no mandado, sendo que a certidão do Oficial de Justiça tem fé pública e é revestida de veracidade.

Afirma: “O oficial de justiça não certificou que a apelante recusou-se a assinar, porque pelo que consta nos autos, a apelante assinou ou rubricou, enfim, teve ciência formal da penhora e avaliação, pois constam duas rubricas ou assinaturas no mandado de penhora e avaliação, além do ciente da Cidezal. ”

No que tange a avaliação, aduz que se alguém poderia discutir o valor da avaliação feita pelo Oficial de Justiça seria o executado (esposa da apelante) que nada fez, não opôs; portanto, não há erro de avaliação. Além disso, argumenta que a adjudicação se deu de forma menos gravosa, posto que “em eventual leilão poderia ter sido arrematado por 50% do Valor de avaliação que, se fosse o caso de anulação da adjudicação, ainda assim o imóvel continuaria penhorado e seria levado a leilão, a apelante correria o risco de ter o imóvel desvalorizado dependendo da época que viesse a ser novamente avaliado, corria o risco também do imóvel quando levado a leilão, fosse arrematado por 50% de seu Valor, e assim, continuaria a execução pelos valores não pagos. INEXISTE NULIDADE A SER DECLARADA. ”

Ao final almeja a improcedência do recurso, condenação por litigância de má-fé e majoração dos honorários, pela fase recursal.

Os autos foram a mim distribuídos em face da prevenção com o Agravo de Instrumento n. 1001504-85.2016.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES (CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação, de todas as preliminares conjuntamente.

Imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença, pelas seguintes razões:

I - A SENTENÇA OSTENTA VÍCIO CITRA PETITA.

Conforme se observa da sentença, o julgador não analisou a tese envolvendo a subavaliação, apenas julgou à luz do pedido de ausência de intimação, inclusive consta da sentença:

“Sendo assim, tendo em vista que a ação anulatória de adjudicação se baseou na ausência de intimação da requerente, entendo que restou devidamente demonstrado que a parte autora foi intimada e tinha conhecimento dos autos 27603. Dessa forma, a improcedência da ação é medida que se impõe. ”

Entretanto, se extrai da inicial que a ação também envolve a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, (id. 32322996), com pedido de realização de nova avaliação.

Segue-se, portanto, que se trata na hipótese de decisão citra petita, porquanto esta não apreciou integralmente os pedidos formulados.

Neste cenário, deve ser destacado que segundo o disposto no artigo 93, IX, da CRFB/88, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”.

Na mesma linha, o preconizado no artigo 11, do Código de Processo Civil: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. ”

Do mesmo modo, em harmonia com os mencionados dispositivos, a norma insculpida no inciso III, § 1º, do artigo 489, do NCPC: “§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,

sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...)

Diante dessas circunstâncias, conclui-se que o referido julgado contraria o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República, o qual consagra o princípio da motivação, enquanto garantia inerente ao Estado Democrático de Direito, razão pela qual o decisum deve ser anulado.

II – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em que pese a certidão emitida pelo Oficial de Justiça possuir fé pública, o que implica na presunção legal de verdade, legitimidade e autenticidade, trata-se de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Não se fala em contradição quando no v. acórdão está demonstrado com saciedade os motivos pelos quais se chegou à decisão hostilizada.
Certidão do Senhor Oficial de Justiça, goza de mera presunção juris tantum, deve ser vista nos seus múltiplos e variados aspectos
. Não há como dar validade uma lacônica informação prestada pelo Sr. Oficial de Justiça, que afirma pagamento de execução, quando, em verdade, a questão se tratou de mero depósito.” (N.U 0040981-84.2006.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2006, Publicado no DJE 23/06/2006)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO QUE COMPARECE AOS AUTOS APÓS A PENHORA ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS PARA ALEGAR NULIDADE DO PROCESSO, EM RAZÃO DA INVALIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – DESCABIMENTO – CITAÇÃO PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA -
A CERTIDÃO EXARADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, ATESTANDO QUE O RÉU FOI CITADO PESSOALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO GOZA DE FÉ PÚBLICA E SE PRESUME VERDADEIRA
ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA REFERIDA CERTIDÃO – REVELIA REGULARMENTE DECRETADA – EXECUTADO QUE DEVE SE SUBMETER À EXECUÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA. - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 22472869720168260000 SP 2247286-97.2016.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 30/03/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2017) destaquei

Contudo, com o julgamento antecipado, o juiz “a quo” acabou por privar a apelante de qualquer produção de prova, com a finalidade de afastar a presunção da legalidade da certidão.

Também por essa razão a sentença deve ser anulada e aberta a possibilidade de produção de prova, ficando a cargo do juiz “a quo” à análise da relevância e pertinência da prova.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,
para, ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos para seja reaberta a oportunidade de produção de provas, com a devida análise da relevância e pertinência; e para que, o ato sentencial se manifeste expressamente a respeito das matérias deduzidas na inicial: ausência de intimação e avaliação errônea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020